Tribunal: TJES
Processo: 5002067-04.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002067-04.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TERCEIRA VIA COMUNICACAO LTDA.
RECORRIDO: DAVID DE SANTANA GOMES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais, na qual o autor ajuizou visa a condenação do Requerido em danos morais, bem como que esse juízo determine que a ré se retrate, a título de medida educativa, por ter feito afirmações caluniosas que afetam a honra do demandante, e também, seja determinado a retirada, por definitivo, da matéria publicada no site do demandado.

Em sede de

sentença (ID 5410522) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, TORNO DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para DETERMINAR que a ré retire por definitivo, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), a matéria/postagem objeto do litígio (link na petição inicial), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitando-se ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ c/c art. 398 CC) e correção monetária a partir desta (Súmula 362 STJ).
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 510524),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 5410529). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso em questão restou devidamente demonstrado nos autos que houve a publicação de matérias jornalísticas sobre a pessoa do Requerente, ora recorrido, com a indicação de seu nome completo e fotografias, referente a um episódio ocorrido na cidade de Vila Velha, na companhia de dois policiais militares, quanto investigavam a prática de tráfico de drogas. A referida matéria realmente deu a entender que o recorrido tinha envolvimento no tráfico de drogas.

Nesses termos, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que a referida matéria objetiva o sensacionalismo, pois leva os internautas a um juízo de valor negativo sobre a pessoa do autor, ou seja, sugestionando que o delegado (autor) e os PMs estavam envolvidos com o tráfico de drogas no Estado do Espírito Santo, ao mencionar que eles foram levados “detidos” para a Delegacia.

O recorrente alega, em sede de recurso inominado, que fez a matéria jornalística com base exclusivamente em informação prestada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo. Ocorre que, restou devidamente demonstrado nos autos que a matéria realmente foi tendenciosa, pois a informação prestada pela SSPES não insinuava que o recorrido tinha envolvimento no crime de tráfico de drogas.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)